Tribunal: CARF
Processo: 17437.720454/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17437.720454/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.868 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
NILCENARA CAMARGO ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
DISPÊNDIO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto que dava provimento ao
Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17437.720454/2013-04
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.868 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720454/2013-04

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 02 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 02/07, relativo ao ano-calendário de
2011, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 12.661,82, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 04/05.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Glosa das despesas médicas ora relacionadas, por falta de comprovação, apesar de
intimado a comprovar a efetividade destes dispêndios.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 10/09/2013 (AR às fls. 40),
o(a) interessado(a) apresentou impugnação total em 09/10/2013 (fls. 08/12), alegando a
improcedência da autuação.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, conforme
determinação contida na Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/11/2017 (e-fl. 56), o sujeito
passivo interpôs, em 07/12/2017 (e-fl. 57), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas
pelos documentos juntados aos autos e que os documentos apresentados cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e efetivo
pagamento). Entende pela possibilidade de pagamento de despesas médicas em espécie,
apresenta declarações e recibos com assinaturas reconhecidas em cartório (e-fls. 66 e ss.). Indica
jurisprudência e doutrina .
É o relatório.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.868 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720454/2013-04

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$25.000,00.
De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, estes são amplificadores daqueles, e todos tendo sido apresentados de forma
amplamente correlacionada. Desta forma, serão todos analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.868 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720454/2013-04

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 05) e Intimação Fiscal n. 05/033/2013, de 10/07/2013 (e-fls. 28).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$25.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.868 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720454/2013-04

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 88
DF CARF MF
Original